Tribunal: STF
Processo: ARE 1575492
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-25
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fls. 2):

“COMPETÊNCIA RECURSAL - Agravo de instrumento - Ação declaratória ajuizada por empregadora, buscando a desconstituição de ato administrativo - Feito que não se enquadra na ressalva do art. 109, I, da Constituição Federal -Decisão anulada, com determinação de remessa dos autos principais para a Justiça Federal - Recurso não conhecido, com determinação.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 9).
No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL aponta violação ao art. 109, I, da CF/1988, defendendo a competência da justiça estadual.
Sustenta que o Tribunal de origem “afastou a aplicação da parte final, do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, pautado no argumento de que essa exceção que atribui competência à Justiça Estadual somente é aplicável no caso de ação proposta ‘(...) pelo próprio segurado contra o INSS na busca de algum benefício no âmbito na legislação infortunística’ e que ‘independentemente da causa de pedir, não se enquadra nessa classificação a ação ajuizada pela empregadora, objetivando a desconstituição de ato administrativo, pelo qual o INSS concedeu à segurada auxílio-doença na espécie acidentária’” (Doc. 15, fl. 14).
Frisa que “a parte final, do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal não comporta esse distinguishing posto pelo Tribunal recorrido. Em nenhum momento, o referido texto constitucional restringe a exceção às ações ajuizadas somente pelos segurados e não pelos empregadores” (Doc. 15, fl. 14).
Afirma que “a Constituição Federal apenas menciona a natureza da ação “causas de acidentes de trabalho”, não fazendo qualquer menção ao polo ativo da ação, merecendo ser adotada a regra exegética “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo”(Doc. 15, fl. 15).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve violação à Constituição, bem como por incidir ao caso a  Súmula 279/STF (Doc. 18).
No Agravo (Doc. 20), refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expostos no apelo extremo.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL, Empresa Pública Federal, ajuizou ação declaratória contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e KARINA PESSANHA GAMAVISANDO, com pedido de tutela antecipada, para suspender o caráter acidentário do auxílio-doença concedido no âmbito administrativo.
Quanto à competência para análise e julgamento da presente demanda, o art. 109, I, da CF/1988, dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que entidade autárquica federal for interessada na condição de autora, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Na presente hipótese, conforme antes mencionado, a Empresa Pública Federal ajuizou ação declaratória com vistas à suspensão do benefício previdenciário já concedido administrativamente pelo INSS, sustentando a inexistência de nexo causal acidentário entre as condições de trabalho e a doença. 
Ou seja, nestes autos, não está em debate a relação acidentária entre empregado e empregador, mas a relação entre o INSS e a empresa empregadora, razão pela qual indiscutível a competência da Justiça Federal para julgamento da causa.
No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO – SAT. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 120 DA LEI 8.213/91. NEGLIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. PRECEDENTES.
 1. Inicialmente, no tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QORG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.
 2. A questão relativa à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 
3. Quanto ao mérito, o acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é da Justiça Federal comum a competência para processar e julgar as ações em que a autarquia previdenciária figurar como parte ou tiver interesse na matéria, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. 
4. No mais, no tocante à controvérsia envolvendo o direito de ressarcimento do INSS pelas despesas efetuadas com a concessão do benefício previdenciário em referência, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente à espécie (Art. 120 da Lei 8.213/91), além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 
5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (RE 1247655 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/11/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELO INSS COM VISTAS AO RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO SOFRIDO PELO EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF/88. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. Quanto à competência para análise e julgamento da presente demanda, o art. 109, I, da CF/1988, dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que entidade autárquica federal for interessada na condição de autora, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
4. Na presente hipótese, a Autarquia Previdenciária Federal ajuizou ação regressiva com vistas ao ressarcimento dos valores relativos ao pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo empregado por culpa da empregadora, conforme previsto no art. 120, da Lei 8.213/91.
 5. Assim, não está em debate a relação acidentária entre empregado e empregador, mas a relação entre o INSS e a empresa empregadora, razão pela qual indiscutível a competência da Justiça Federal para julgamento da causa.
6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.483.094-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/6/2024)

O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse  entendimento.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente